Tribunal: TCU
Processo: 033.605/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10488/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Apicoara/CE, à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e à empresa Colinas Construções Transportes e Serviços; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.605/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Colinas Construções Transportes e Serviços Eireli (17.555.669/0001-42). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Acopiara/CE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Alvaro Viana Souza Neto (OAB/CE 23.241). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.